Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58187277). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento de prova testemunhal que presenciou o acidente. Refuta a dinâmica do acidente reconhecida na sentença e afirma ser inviável a ocorrência de sua culpa. Assevera que o réu é quem deu causa ao acidente, pois colidiu na parte lateral traseira do veículo. Assinala que o recorrido estava em um estacionamento, motivo pelo qual deveria despender maior diligência no tráfego. Destaca que há presunção legal da culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo, não tendo sido produzido qualquer elemento de prova que ilida tal ponto. Pede a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja devidamente realizada a audiência de oitiva da testemunha que presenciou o acidente. No mérito, a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido.
4. Em contrarrazões, a parte requerida refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
5. CERCEAMENTO DE DEFESA. O autor pugna pela nulidade da sentença, porque indeferida a produção de prova indispensável à comprovação da dinâmica do acidente.
6. A lide versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, exigindo a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico.
7. Na origem, o autor recorrente narrou que estava em um estacionamento público quando ao sair de sua vaga foi surpreendido por colisão traseira causada pelo veículo que o réu conduzia. O réu, apresentou contestação intempestiva, sendo revel. O autor requereu a oitiva da prova testemunha que presenciou o acidente, mas foi indeferido pelo juízo singular.
8. Após, julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista “que o autor não se desincumbiu de seu ônus, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015, de comprovar a culpa do réu pelo acidente narrado”.
9. Dito isso, do arcabouço probatório do fato, colhe-se apenas o boletim de ocorrência (ID 58186688), efetuado pelo autor. As fotos dos veículos envolvidos (ID 58186691 e 58186693). Não há outra descrição do acidente ou fotografias/imagens.
10. Apesar da revelia do réu, a documentação, por si só, não comprova a dinâmica do acidente e, consequentemente, a responsabilidade, seja do réu ou do autor. Com efeito, a situação posta exigi dilação probatória, porquanto a prova documental não esclarece suficientemente a dinâmica do fato.
11. Conquanto as fotografias anexadas aos autos mostrem avarias na traseira lateral do veículo autor, indicando, a princípio, culpa do condutor que abalroa o veículo, tais fotografias por si só não elidem a possibilidade de que o autor tenha colidido com o veículo do réu, pois há fotografias indicando avarias na lateral do veículo do réu. Não se desconhece a regra de que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando” (art. 35 do CTB). Contudo, não é incontroversa a dinâmica do acidente.
12. Em razão disso, o recorrente insistiu na oitiva da testemunha que presenciou o momento do acidente (ID 58186706). Nada obstante, o juízo singular indeferiu a produção dessa prova (ID 58186708), nos seguintes termos:

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora, na petição de ID 184321611, de oitiva das testemunhas arroladas, visto que despicienda, a teor do art. 33 da Lei 9.099/95, a produção da aludido prova no caso, sobretudo por ser a parte requerida revel.
Ademais, verifica-se que todos os documentos já colacionados pelas partes são suficientes para a elucidação da presente demanda, o que torna despicienda a oitiva da testemunha indicada, com fulcro no art. 33 da Lei 9.099/95.
Assim, forçoso reconhecer que o processo está apto a ser julgado antecipadamente, com fulcro no art. 355, inc. I, do CPC/2015. (Grifado)

13. É dizer, entendeu o juízo singular ser despicienda a prova, pois a parte seria revel. Ocorre que o autor recorrente tem razão em reclamar do indeferimento da audiência da testemunha arrolada, a fim de comprovar a culpa do réu. Não pode ser impedido a tanto, pois o art. 33 da Lei 9.099/95 faculta a comprovação por meio de prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento.
14. No caso, ressalte-se que houve tão somente a audiência de conciliação, conforme se divisa da informação de ID. 58186702
15. Não se pode olvidar que o juiz é o destinatário da prova e pode entender pela desnecessidade da dilação probatória. Se a produção de provas se mostrar desnecessária, especialmente em vista das provas já constantes dos autos, é cabível o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, inc. I, do CPC.
Nada obstante, a prova requerida pelo recorrente, ou seja, o testemunho da pessoa que presenciou o acidente, é relevante para a solução da lide.
16. Logo, não há que antecipadamente desmerecer o depoimento da testemunha, inclusive porque a norma do juizado (art. 33 da Lei 9.099/95), bem como o Código de Processo Civil, autoriza a oitiva, ficando a cargo do juiz, que é o destinatário da prova, a valoração das declarações.
Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OITIVA DE TESTEMUNHA. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCERAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) V. Nos casos em que as teses são controvertidas, as partes tem direito à realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto, conforme art. 28 da Lei n. 9.099/95, é nela que serão colhidas as oitivas das partes e a prova testemunhal de pessoas que presenciaram o fato para se tentar chegar à verdade (Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Desse modo, considerando que a oitiva das partes e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes mostra-se necessário para a confirmação da dinâmica do acidente, deve ser reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, devendo o feito retornar à origem para prosseguimento da instrução. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimento das partes. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1877353, 07454353320238070016, relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024)

17. Nesse contexto, sendo necessária a dilação probatória para a aferição de aspectos importantes da causa, o julgamento imediato da lide importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
18. Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a continuação da instrução processual, tendo em vista que a causa não está madura (art. 1.013, §3o, do CPC), já que deverá ser realizada a oitiva da testemunha indicada.
19. Em decorrência, não conheço das demais teses do recurso por estar prejudicada a análise de mérito.
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.